Tribunal: TJBA
Processo: 8035047-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035047-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PABLO RUANITO VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. DIVERGÊNCIA NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL POR MAIORIA. VOTO VENCIDO INTEGRA O ACÓRDÃO. ARTIGO 941, §3º DO CPC. REEXAME DE MÉRITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8035047-46.2021.8.05.0001, em que é embargante
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e embargado
PABLO RUANITO VIEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.